Tribunal: TJBA
Processo: 8039959-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039959-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOES COELHO DA CRUZ Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA ANTES DE SATISFEITA A EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DA VERBA SALARIAL A SER INCORPORADA. QUESTÃO ANTECEDENTE RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NO TÍTULO EXECUTIVO, AINDA EM CURSO. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se a parte exequente pode ajuizar simultaneamente duas execuções individuais do título judicial oriundo do mandado de segurança coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, objetivando o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A definição do valor da verba salarial a ser incorporada é questão antecedente relacionada ao cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo, sem a qual não é possível dar início à execução da obrigação de pagar quantia certa pela óbvia falta de liquidez do título executivo. 4. Vale dizer, somente com a definição do valor a ser incorporado se viabiliza a realização de cálculos que lastrearão novo cumprimento de sentença, desta feita tendo por objeto a obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. 5. O cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença condenatória tem dupla finalidade: liquida o valor da prestação e marca o termo final das prestações vencidas, delimitando a extensão do crédito exequendo, objeto da futura obrigação de pagar quantia certa. A partir dali a vantagem pecuniária reconhecida no título executivo deve ser implantada pela Administração, que passará a pagar as prestações mensais vincendas. 6. Inadmissível, pois, dar início ao cumprimento da obrigação de pagar sem observância do artigo 786 do CPC, que somente autoriza a instauração da execução "caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo". 7. Prematura, assim, a apresentação pela exequente, ora apelante, do valor do crédito pretendido, pois desconhecido o quantum a ser incorporado aos proventos e o termo final do período a ser executado. 8. Se descabido o início da execução da obrigação de pagar antes de satisfeita a obrigação de fazer, - tombada sob o n. 8065825-91.2024.8.05.0001, que tramita no juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador -, pelo reconhecimento do seu correto cumprimento e consequentemente extinção, incogitável autorizar ou tolerar a execução concomitante de ambas obrigações. 9. Em suma, deve-se proceder inicialmente ao cumprimento da obrigação de fazer com a intimação do devedor para implantar o piso salarial nacional do magistério reconhecido na sentença condenatória exequenda na folha de pagamento da servidora, comprovando-se nos autos, com observância dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Após o que, far-se-á o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa contra Fazenda Pública, segundo o rito dos artigos 534 e 535 do referido diploma legal. 10. A falta de interesse de agir manifesta-se quando o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 11. No caso em apreço, como bem pontuado pelo magistrado singular, "...a ação de liquidação autônoma de título coletivo, no que toca a pretensão indenizatória, carece o seu postulante de interesse de agir." IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039959-47.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS GOES COELHO DA CRUZ e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02